Tribunal: TJBA
Processo: 8057000-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8057000-30.2025.8.05.0000 – Comarca de Candeias/BA

Impetrante: Vitor Dias Uzeda Silva

Paciente: Pablo das Neves Santos

Advogado: Dr. Vitor Dias Uzeda Silva (OAB/BA 32.074)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA

Processo de 1º Grau: 8000908-94.2025.8.05.0044

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO QUE SE REFERE À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA CONCRETUDE DOS FATOS E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE MOTIVADAMENTE NEGA AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NOTADAMENTE EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME INICIAL DE SEMILIBERDADE E A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE, TODAVIA, DE ADEQUAR A MEDIDA CONSTRITIVA ÀS PECULIARIDADES DO REGIME PRISIONAL EM QUESTÃO. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar à Magistrada
a quo
que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Vitor Dias Uzeda Silva (OAB/BA 32.074), em favor de Pablo das Neves Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 91083348), a desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 92019460) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de Pablo das Neves Santos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Narra os autos que, no dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das dezessete horas e trinta minutos, uma guarnição reforçava o policiamento nas imediações do Condomínio da Areia, no Município de Candeias, quando o denunciado Pablo das Neves Santos, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, porém foi alcançado pelos policiais militares. O acusado, suspeito de ter participado do homicídio de Valdeslei Teles Magalhães na noite anterior (dia 04 de fevereiro de 2025), também no Bairro da Areia, se encontrava na posse de uma sacola plástica preta que continha 328 (trezentos e vinte e oito) pinos de cocaína com 323,31 g (trezentos e vinte e três gramas e trinta e um centigramas), 348 (trezentas e quarenta e oito) pedras de crack com 124,96 g (cento e vinte e quatro gramas e noventa e seis centigramas), a quantia de R$ 1.161,00 (um mil cento e sessenta e um reais), embalagens plásticas transparentes, uma balança de precisão e um papel contendo anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 26 do IP, do boletim de ocorrência policial de fls. 34 a 36 do IP e das fotografias de fls. 28 a 33 do IP. A quantidade e a massa total das drogas apreendidas são incompatíveis com a mera posse para uso próprio, sendo que o increpado Pablo das Neves Santos estaria vinculado à facção criminosa CV – Comando Vermelho. Em 07 de março de 2025, denúncia oferta pelo Parquet Estadual (ID 489375859) Em 10 de março de 2025, ao ID 489641661, exarado despacho inaugural determinando a notificação do acusado para apresentar a sua defesa prévia, conforme determina a regra do art. 55, da Lei nº 11.343/06. Em 11 de junho de 2025, devidamente citado (ID 503956619), o réu apresentou sua defesa prévia (ID 504868665), por conduto de advogado habilitado. Em 18 de junho de 2025, exarada decisão por este juízo, ao ID 505931250, recebendo a denúncia contra o réu, oportunidade na qual fora designada audiência de instrução e julgamento. Em 03 de julho de 2025, ao ID 507585645, ato ordinatório comunicando data e hora da audiência designada – 16 de julho de 2025 às 10:00. Em 08 de julho de 2025, a defesa do réu, ao ID 508252196, fez a juntada de um pedido de relaxamento da prisão, sob a alegação de violência policial durante a prisão do réu. Em 14 de julho de 2025, o Representante do Ministério Público promoveu a juntada do laudo de constatação de substância entorpecente ao ID 509018911. Em 16 de julho de 2025, realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que se colheu o depoimento de duas testemunhas de acusação e uma de defesa, bem como se procedeu com a qualificação e interrogatório do réu, conforme de verifica no terno da assentada juntada ao ID 509551072. Declarada encerrada a instrução, fora determinado às partes que promovessem a juntada de suas razões finais, na ordem e prazo estabelecido pela Lei de regência. Em 15 de agosto de 2025, ao ID 514773113, memoriais da acusação, a Defesa por sua vez em 20 de agosto de 2025, ao ID 515429626, apresentou suas razões finais. Em 23 de setembro de 2025, ao ID 518731036, prolatada sentença acolhendo os pedidos formulados na inicial acusatória, condenando o réu nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Em 25 de setembro de 2025, ao ID 91083348 – processo nº 8057000-30.2025.8.05.0000, a Defesa técnica impetrou Habeas Corpus em favor do réu. Em 30 de setembro de 2025, ao ID 522779818, irresignado o réu, por meio de sua defesa técnica intentou Recurso de Apelação. Em 08 de outubro de 2025, ao ID 523797772, decisão admitindo o recurso manejado pela defesa, determinando ainda a intimação do Parquet para apresentar suas contrarrazões. Giza salientar que, no momento da interposição do recurso, o patrono da parte ré optou por apresentar suas razões recursais. [...]”

V -
Ab initio
, quanto à alegativa de desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, essa não merece acolhimento. Da leitura do édito condenatório, verifica-se que a Magistrada a quo cuidou de assinalar permanecerem presentes os requisitos autorizadores da constrição preventiva, máxime diante dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo a análise fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido, restando, portanto, demonstrada a necessidade de manutenção para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Registre-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva foi consignada na sentença, e não em qualquer outra peça processual, momento no qual o Magistrado analisa todos os aspectos do ato judicante, devendo ser merecedora de análise global para a necessidade de custódia do ora paciente.

VI - Além disso, em que pese as alegações formuladas pela impetrante, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando fora mantida sua custódia provisória durante toda a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Neste ponto, convém destacar que o paciente permaneceu preso durante a fase de instrução, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, sobretudo diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

VII - Ademais, não há que se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas, em atenção ao princípio da homogeneidade, a adequação da medida cautelar às peculiaridades do regime prisional em questão, a fim de evitar que o sentenciado aguarde o julgamento do recurso de apelação em regime mais gravoso do que o fixado na condenação.

VIII - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar
à
Magistrad
a

a quo
que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057000-30.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Vitor Dias Uzeda Silva (OAB/BA 32.074), como Paciente, Pablo das Neves Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
CONCEDER EM PARTE A ORDEM
,
para determinar
à
Magistrad
a

a quo
que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.